Tribunal: TJDFT
Processo: 0003683-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. CONFISSÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de absolvição se sentença condenatória está embasada em provas robustas, como a confissão do réu, os depoimentos seguros dos policiais, bem assim os depoimentos extrajudiciais de usuários, comprovando a prática do crime de tráfico.
2. Recurso conhecido e improvido.